Tribunal: TJPA
Processo: 0008991-66.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â INJÃRIA â ART. 140, DO CP â 1) APELO DA QUERELANTE FLÃVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE: 1.1) PLEITO DE MAJORAÃÃO DA PENA IMPOSTA AO QUERELADO â PROCEDÃNCIA. Em virtude de manifesta injustiÃ§a, desproporÃ§Ã£o e desarrazoabilidade na fixaÃ§Ã£o da pena base, necessÃ¡ria a reavaliaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais aplicadas pelo juÃzo a quo, redimensionando-se a reprimenda base do querelado para 03 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o, a qual torna-se definitiva, ante a compensaÃ§Ã£o integral entre a circunstÃ¢ncia agravante do art. 61, II, f, do CP e a circunstÃ¢ncia atenuante do art. 65, III, d, do referido CÃ3dex, bem como a inexistÃªncia de majorantes ou minorantes. Fixado o regime aberto, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, c, do CP. InviÃ¡veis a substituiÃ§Ã£o e a suspensÃ£o da pena. InteligÃªncia dos arts. 44, III, e 77, II, do CP. - 2) APELO DO QUERELADO CARLOS JOSÃ VICENTE CAVALCANTE: 2.1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL E DE REDUÃÃO DA FRAÃÃO DO DIA-MULTA PARA 1/8 (UM OITAVO) DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DO FATO DELITUOSO â PREJUDICADO. O provimento do apelo da querelante compromete a anÃ¡lise meritÃ3ria do pleito defensivo, jÃ¡ que a pena do querelado estÃ¡ sendo majorada no presente. - 2.2) PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÃA â INDEFERIMENTO. Havendo nos autos indÃcios contrÃ¡rios Ã alegaÃ§Ã£o de hipossuficiÃªncia financeira do apelante, a nÃ£o concessÃ£o do pedido de gratuidade judiciÃ¡ria Ã© medida que se impÃμe. - 3) CONHECIDO E PROVIDO O APELO DE FLÃVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO QUERELADO PARA 03 (TRÃS) MESES DE DETENÃÃO, BEM COMO JULGO PREJUDICADO O APELO DE CARLOS JOSÃ VICENTE CAVALCANTE - DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0008991-66.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)
APELANTE/APELADO: Carlos José Vicente Cavalcante
(Adv. Murilo Tadeu Fernandes de Moraes - OAB/PA Nº 18.435)
APELADA/APELANTE: Flávia Souza da Silveira Cavalcante
(Def. Pub.: Fábio Rangel Pereira de Souza)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - INJÚRIA - ART. 140, DO CP - 1)
APELO DA QUERELANTE FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE
: 1.1) PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO QUERELADO - PROCEDÊNCIA. Em virtude de manifesta injustiça, desproporção e desarrazoabilidade na fixação da pena base, necessária a reavaliação das circunstâncias judiciais aplicadas pelo juízo
a quo
, redimensionando-se a reprimenda base do querelado para 03 (três) meses de detenção, a qual torna-se definitiva, ante a compensação integral entre a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP e a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do referido Códex, bem como a inexistência de majorantes ou minorantes. Fixado o regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP. Inviáveis a substituição e a suspensão da pena. Inteligência dos arts. 44, III, e 77, II, do CP. - 2)
APELO DO QUERELADO CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE
: 2.1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO DIA-MULTA PARA 1/8 (UM OITAVO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO - PREJUDICADO. O provimento do apelo da querelante compromete a análise meritória do pleito defensivo, já que a pena do querelado está sendo majorada no presente. - 2.2) PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO. Havendo nos autos indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, a não concessão do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. - 3) CONHECIDO E PROVIDO O APELO DE FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO QUERELADO PARA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, BEM COMO JULGO PREJUDICADO O APELO DE CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Flávia Souza da Silveira Cavalcante, bem como julgar prejudicado o apelo de Carlos José Vicente Cavalcante, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 10/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE, termo às
fls. 258/259
e FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE às
fls. 285/289
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher às
fls. 255/257
, que condenou o querelado à pena de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 140
1
, do Código Penal.

Em razões recursais às
fls. 260/265
, o querelado CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE requer a gratuidade da justiça, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a redução do valor do dia-multa para 1/8 (um oitavo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Em contrarrazões às
fls. 281/282
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos da defesa e pugna pelo improvimento do recurso.

Em contrarrazões às
fls. 285/289
, a querelante FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE repele os argumentos da defesa e, como recurso de apelação, requer a majoração da pena imposta ao querelado, sob o argumento de ter o fato causado grande abalo a sua imagem e estado psicológico, ou, alternativamente, a rejeição do apelo e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em contrarrazões às
fls. 302/305
, o querelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso da querelante.

Às
307/309
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pela extinção da punibilidade do querelado em virtude da superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 114, inciso I, do CP
2
, bem como pelo conhecimento e improvimento do recurso da querelante.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

interposto pela querelante
FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE.

Em síntese, narram a queixa-crime às
fls. 03/08
e o aditamento da peça às
fls. 27/46
, que, após o querelado CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE não mudar o seu comportamento agressivo e descompromissado com os deveres conjugais, a querelante, no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 12h00m, resolveu sair de casa e chamou 03 (três) amigos para ajudá-la a retirar seus pertences, tendo na ocasião o querelado, bêbado e irritado, proferido, dentre outras palavras injuriosas, os seguintes textuais: ¿sua puta¿, ¿vagabunda¿, ¿piranha¿ e ¿eu vou te fuder¿.

Aduz, ainda, que, como a querelante não deu atenção aos gritos do então marido, este partiu para a agressão física, empurrando-a contra a parede do quarto, o que a fez fraturar os dois ossos do antebraço direito (rádio e cúbito), tendo os amigos da mesma a levado, em prantos e com muitas dores, ao Hospital da Aeronáutica, onde fez cirurgia e tratamento para recuperar plenamente os movimentos da área lesionada.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo crime de injúria, previsto no art. 140
3
, do CP, tendo sido interpostos recursos de apelação por ambas as partes envolvidas, os quais passo a analisar detida e separadamente:
- RAZÕES DO APELO DE FLÁVIA SOUZA DA SILVEIRA CAVALCANTE:

Como suso mencionado, a querelante pleiteia unicamente a majoração da pena imposta ao querelado, ao argumento de que os fatos contidos na queixa-crime resultaram em grande abalo em sua imagem e estado psicológico,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação da recorrente acerca da dosimetria penal.

Muito embora o magistrado sentenciante não tenha analisado satisfatoriamente, com base em elementos concretos constantes nos autos, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
4
, reavaliando-as, vê-se serem desfavoráveis ao querelado as circunstâncias do crime, pois os fatos injuriosos foram praticados na frente de outras pessoas, tais como amigos da querelante, bem como os motivos, haja vista que o delito se iniciou por conta da querelante ter pegado o telefone celular do acusado e este, ao acordar, ter dado por falta do aparelho.

Assim,
redimensiono a pena base do querelado para 03 (três) meses de detenção
, pois proporcional, razoável e mais justa aos fatos analisados e devidamente comprovados no presente, mesmo porque, segundo consta dos autos, o querelado confirmou a prática do delito do art. 140, do CP.

Vale dizer que, a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, como ocorre
in casu
, por si só, justifica a reprimenda base acima do mínimo, conforme estabelece a Súmula nº 23, deste E.TJE/PA
5
, e, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
6
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada julgador, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, como acertadamente havia feito o magistrado
a quo
, reconheço a presença da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP
7
, uma vez que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como a presença da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP
8
, já que, em audiência, o querelado confirmou ter proferido xingamentos à querelante, de modo que realizo a compensação de tais circunstâncias, deixando de agravar e/ou reduzir a pena do querelado, a qual torno
definitiva em 03 (três) meses de detenção
, tendo em vista a manutenção da ausência de majorantes e/ou minorantes.

Preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
9
.

E, ainda, consoante o disposto nos arts. 44, III
10
, e 77, II
11
, ambos do CP, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, já que as circunstâncias do crime e os seus motivos não as autorizam.
- RAZÕES DO APELO DE CARLOS JOSÉ VICENTE CAVALCANTE:

A defesa do acusado requer tão somente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a redução do valor do dia-multa para 1/8 (um oitavo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, porém entendo
prejudicada a análise meritória do pleito
,
haja vista o voto favorável ao provimento do apelo da querelante
, para modificar a pena do querelado, de 15 (quinze) dias-multa para 03 (três) meses de detenção, razão pela qual deixo de apreciá-lo.

Por derradeiro, tal qual o juízo de piso,
indefiro
o requerimento de gratuidade da justiça feito pelo querelado
, pois há nos autos indícios contrários à alegada hipossuficiência financeira, especialmente o bilhete de pagamento do mesmo às
fls. 269
, referente a sua condição de oficial da Marinha do Brasil.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo de Flávia Souza da Silveira Cavalcante
, para redimensionar a pena do querelado para 03 (três) meses de detenção,
bem como

julgo prejudicado o apelo de Carlos José Vicente Cavalcante
.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

2

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I
- em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

3

Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

4

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

5

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

6
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

7

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

8
Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

9

Art. 33
- (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

10

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

11

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...)
II
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;